Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701017-53.2026.8.07.0000 Classe judicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE THUANE DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por KAROLINE THUANE DA SILVA SOUSA contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora e determinou o recolhimento das custas (ID 261918980, autos de origem). A agravante alega que: 1) é entendimento deste tribunal de que aqueles que recebem menos de 5 salários-mínimos tem direito à gratuidade de justiça, mesmo se não houver maiores comprovações; 2) recebe menos do que 2 salários-mínimos a título de seguro-desemprego; 3) o local de moradia é irrelevante para a fixação da gratuidade de justiça; 4) o imóvel em que reside não lhe pertence; 5) apresentou extrato bancário do único banco que movimenta de forma rotineira; 6) apresenta, neste momento, demais extratos para comprovar a necessidade do benefício; 7) de uma análise de seus gastos mensais, é possível verificar que há um déficit mensal de R$ 42,55; 8) sua mãe é responsável pelo pagamento de outras despesas necessárias à sobrevivência digna. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, embora a agravante movimente pequenas quantias em suas contas bancárias, o número de créditos e débitos é significativo e não condiz com quem recebe exclusivamente seguro-desemprego. A conta bancária do Nubank revela entradas no valor de R$ 5.752,81 no mês de dezembro e R$ 6.682,36, nos primeiros 12 dias do mês de janeiro. De outro lado, as despesas são pontuais ou não foram suficientemente esclarecidas. Ademais, recebe créditos de outras contas de titularidade própria e de investimentos, cujos extratos não foram apresentados. A movimentação é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de possuir de despesas genéricas e do cotidiano. Ressalte-se ainda que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Ademais, no momento, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator